Tribunal: TJMT
Processo: 1001328-90.2024.8.11.0044
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001328-90.2024.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[JOAO FRANCISCO BATISTA - CPF: 619.945.379-49 (RECORRENTE), MARIA LUCIA DE FREITAS STEIN - CPF: 031.448.628-35 (ADVOGADO), CARINA DE FREITAS STEIN FERREIRA DA ROSA - CPF: 898.727.111-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GABRIEL LUIZ GRAIM CARVALHO - CPF: 025.303.002-16 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1
ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1001328-90.2024.8.11.0044.

Órgão:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE MATO GROSSO

Recorrente(s):
JOÃO FRANCISCO BATISTA.

Recorrido(s):
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
21 A 24/10/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – ENERGIA ELÉTRICA - FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO

– AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA CAUSA DAS COBRANÇAS EXCESSIVAS - ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 6°, INCISO VIII, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, E ART. 373, II, DO CPC – DIREITO À RETIFICAÇÃO DAS FATURAS DOS MESES DE MAIO E NOVEMBRO DE 2023 – AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – CONCLUSÃO Nº 1 DA 1ª TURMA RECURSAL –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 241604162, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou improcedente o pedido inicial.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

Faturas de energia elétrica acima da média;

2)

Ocorrência de danos morais.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida
.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais e pugna pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante é titular da Unidade Consumidora nº 6/3348843- 8, localizada na Zona Rural do município de Paranatinga-MT.

Afirma que foi surpreendido com a cobrança indevida das faturas de energia elétrica dos meses de maio/2023 (R$ 728,20) junho/2023 (R$ 283,32), julho/2023 (R$ 274,77), outubro/2023 (R$ 333,51), novembro/2023 (R$ 1.060,78), dezembro/2023 (R$ 438,08) e janeiro/2024 (R$ 421,23), as quais afirma não corresponderem ao seu real consumo.

A demandada, por sua vez, alega legalidade da cobrança pela média de consumo e o posterior acerto da leitura, conforme arts. 271 e 288 da Resolução 1.000, emitida pela ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica, visto se tratar de registro plurimensal.

Extrai-se do histórico colacionado no id. 241604161, que o consumo do autor sofreu oscilações, entretanto,
somente nos meses de
maio/2023
e
novembro/2023
é que se verifica que houve registro de consumo
significativamente
superior ao seu consumo médio
, registrando 676kwh (R$ 728,20) e 898kwh (R$ 1.060,78), respectivamente.

O ponto de desate desta demanda diz respeito ao ônus da prova e, em se tratando de relação de consumo, demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, restam preenchidas as condições para a inversão de tal ônus. É o que se extrai do art. 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Assim,
cabia à reclamada demonstrar a causa das cobranças excessivas, nos termos do artigo 6º, VIII, do CDC e artigo 373, II, do CPC.

Contudo, assim
não
o fez.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. OBRIGACIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. CORSAN.
SERVIÇO ESSENCIAL. FATURA COM VALOR EXCESSIVO, BEM ACIMA DO VALOR DO CONSUMO USUAL
. VAZAMENTO INTERNO NÃO COMPROVADO. IRREGULARIDADE DA COBRANÇA. SENTENÇA QUE DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. Narra a parte autora que recebeu a conta de água, referente ao mês de junho, no valor de R$789,10 (setecentos e oitenta e nove reais com dez centavos). Afirma que tal quantia é muito acima do que normalmente paga. Relata que a requerida negou qualquer irregularidade na cobrança. Pugna pela declaração de inexistência do débito. 2. Sentença que julgou procedente a ação. 3. Tratando-se de relação de consumo, a responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva e somente será afastada quando comprovada a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Inteligência do art. 14, §3º, I e II, c/c o art. 22, §único, ambos do CDC. 4. A pretensão recursal não merece prosperar.
Era ônus da demandada comprovar a razão para o extraordinário aumento do consumo na residência da parte autora. Não se desincumbiu do seu ônus probatório a empresa ré ao não comprovar que o faturamento excepcional efetivamente ocorreu em razão de vazamento na rede interna da unidade residencial em que reside a autora, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, e do art. 6º, inciso VIII, do CDC
. 5. As contas juntadas aos autos pela parte autora comprovam uma regularidade na média de consumo muito aquém da ora debatida, valores de R$91,02, R$37,52, R$34,73, R$39,49, R$34,39 (fls. 24 e 190). Logo, não se justifica a súbita cobrança da quantia de R$789,10 (setecentos e oitenta e nove reais com dez centavos), valor que supera 15 (quinze) vezes a média de consumo da autora, sem qualquer procedimento administrativo a amparar a pretensão da concessionária. 6.
Ainda que o hidrômetro que gerou a cobrança da fatura impugnada, tenha sido aprovado pelo INMETRO, conforme laudo acostado pela ré, a presunção dos atos da concessionária não é absoluta. Não restou demonstrada a causa da cobrança excessiva
no mês de junho de 2017,
sendo extremamente desproporcional em relação à média do consumo dos meses anteriores
. 7. Sentença que deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei n. 9.099/95. RECURSO IMPROVIDO.
(TJRS - Recurso Cível, Nº 71007693799, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em: 25-10-2018) (grifei)
.

Como disponibilizadora e fornecedora de produtos e serviços, há que se impor à parte ré o ônus de demonstrar a regularidade no faturamento do consumo de energia elétrica dos meses de

maio/2023
(676 kwh – R$ 728,20) e
novembro/2023
(898kwh – R$ 1.060,78).

No caso, as faturas alhures mencionadas se mostram extremamente desproporcionais ao consumo anterior e posterior da parte autora, quais sejam,
218kwh (11/2022 – R$ 248,21), 143 kwh (12/2022 – R$ 36,61), 150kwh (01/2023 – R$ 163,87), 478kwh (02/2023 – R$ 522,86), 173kwh (03/2023 – R$ 200,86),

179kwh (04/2023 – R$ 212,27), 217kwh (06/2023 R$ 283,32), 225kwh (07/2023 – R$ 274,77), 185kwh (08/2023 – R$ 258,26), 240kwh (09/2023 – R$ 298,52) e 250kwh (10/2023 – R$ 333,51).

Portanto,
não há que se falar em regularidade das faturas de
maio e novembro de 2023
, uma vez que o consumo aferido se encontra exacerbado, destoante da média de consumo da parte autora.

Desse modo, o reclamante faz jus à readequação das faturas referentes aos meses de
maio/2023
e
novembro/2023
, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da parte autora.

Por outro lado,
os danos morais não restaram constatados
, uma vez não restou demonstrado nos autos a prévia tentativa de solução na via administrativa.

Insta consignar que a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 1
, nos seguintes termos: “
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL”.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou parcial provimento
para determinar que a reclamada proceda à retificação das faturas de
maio/2023
e
novembro/2023
,
adequando-as à média de consumo da parte autora, considerando as 3 (três) faturas anteriores aos respectivos meses, devendo a reclamada, ainda, devolver o excedente pago pelo autor na fatura de maio/2023,
acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária medida pelo INPC, a partir desta decisão
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024